Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702331-87.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID Num. 29165155) interposto por DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID Num. 29165142) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Ação de Conhecimento, Feito 0702331-87.2020.8.07.0018, ajuizada por JOAO BATISTA DA SILVA em desfavor do ora Apelante, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Réu a implantar na folha de pagamento do Autor, adicional de periculosidade, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre seus vencimentos, incluindo reflexos, bem como a pagar as parcelas vencidas (10% sobre vencimento básico), a partir da data de confecção do laudo pericial (31/03/2021) até enquanto perdurarem as condições de insalubridade, com incidência de juros de mora e correção monetária. Por conseguinte, o Réu foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais de Apelação, alinhadas após a decisão (ID Num. 29165152) de rejeição dos Embargos de Declaração por si manejados (ID Num. 29165146), o Distrito Federal, afirma que o Autor narrou na inicial que “exercia a função de Agente G.E. Vigilância, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal” (ID Num. 29165155 - Pág. 1) e postulou a percepção do Adicional de Periculosidade. Noutro vértice, defende o desacerto dos cálculos dos valores exigidos pelo Autor na inicial. Impugna a gratuidade de justiça concedida ao Autor, aduzindo que “uma remuneração mensal superior a R$ 2.000,00, permite à Parte Adversa ter recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do processo” (ID Num. 29165155 - Pág. 2). Diz que “não há como ser acolhida a pretensão autoral e deferida na r. sentença quanto ao adicional de periculosidade anterior o LTCAT” (ID Num. 29165155 - Pág. 3), pois, embora tenha a Parte Autora postulado o “pagamento de adicional de periculosidade a contar do seu ingresso no atual cargo”, “não faz jus ao vindicado adicional no período vindicado” (ID Num. 29165155 - Pág. 5), pois “a natureza do adicional perseguido reclama prova técnica pericial específica” (ID Num. 29165155 - Pág. 6). Por fim, defende que “é preciso afastar a incidência do adicional sobre os períodos de férias e licenças, porque, nos termos do Art. 7o do Decreto 32.547/2010, o afastamento por qualquer motivo faz perder o direito ao adicional” (ID Num. 29165155 - Pág. 13), de forma que “no caso de eventual acolhimento, é necessário decotar o pagamento relativo aos períodos de afastamento da parte autora” (ID Num. 29165155 - Pág. 14). Em conclusão, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam proclamada “a improcedência de qualquer obrigação de pagar anterior a eventual laudo juntado nos autos que comprova a situação particular do Autor de periculosidade” (ID Num. 29165155 - Pág. 16). Isenção legal de preparo. Contrarrazões sob ID Num. 29165160. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como antes relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenando o Réu a incluir na folha de pagamento do Autor o adicional de periculosidade doravante, bem assim a pagar-lhe as parcelas do respectivo adicional vencidas após a data de confecção do laudo pericial. Constata-se que na sentença consta a determinação de que o adicional seja pago apenas a partir da emissão do laudo pericial, fato que, a toda evidência, demonstra a inexistência de interesse recursal do ora Apelante quanto ao tópico. Inexiste interesse processual quanto à impugnação aos cálculos trazidos pelo Autor na inicial, uma vez que os cálculos alinhados pelo próprio Réu/Apelante (ID Num. 29165021 - Pág. 1) consubstanciam quantia bem mais elevada do que aquela reivindicada pelo Apelado na vestibular. No mesmo sentido, não comporta apreciação, por inexistência de interesse recursal, a pretensão de que sejam decotados da condenação os períodos em que o Autor estiver de férias ou licenças, uma vez que a sentença não previu a condenação do Apelante a tais pagamentos. Ainda, o Apelante impugna a gratuidade de Justiça concedida ao Apelado, contudo, como se colhe dos autos, o Autor recolheu as custas judiciais (Num. 29165038 - Pág. 1 e Num. 29165039 - Pág. 1), renunciando ao benefício que inicialmente lhe fora concedido (Num. 29165014 - Pág. 1), haja vista que o ato consubstancia preclusão lógica. Dessa forma, há óbice ao conhecimento da Apelação em face da ausência de interesse recursal do Apelante. De outro lado, o recurso também não pode ser conhecido em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgado. Com efeito, o recurso interposto materializa irresignação genérica, em que fatos processuais são mencionados sem correspondência com a realidade, com destaque para a identificação do próprio cargo ocupado pelo Autor que é descrito de modo incorreto, bem assim o termo temporal inicial de pagamento do adicional postulado. Dessa forma, trata-se de Apelação que não confronta o julgado, pois as irresignações não se relacionam com os fundamentos adotados pelo Juiz de Direito. Assim, também por isso, em razão da falta de congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Não se desincumbiu a parte Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). [...]” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. [...]” (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a parte Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Assim, sendo flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação, além da patente inexistência de interesse recursal, não comporta conhecimento a peça recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, bem assim em razão da ausência de interesse recursal, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador